Tribunal: STF
Processo: HC 256632
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ademar Rigueira Neto (e outros), em favor de Juan Diego Silva Soares, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 986.624/PE, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, LESÃO CORPORAL (TRÊS VEZES), AMEAÇA, ROUBO TENTADO E DISPRAO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE SURTO PSICÓTICO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL PENDENTE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A impetração de habeas corpus como substitutivo de recurso constitucionalmente previsto revela inadequação da via eleita, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 2. A prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada com base na gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, destacando-se o risco à ordem pública e a periculosidade evidenciada pelo modus operandi. 3. A alegação de surto psicótico não se mostra comprovada nos autos, estando pendente de conclusão o incidente de insanidade mental instaurado. 4. Inexistente excesso de prazo, considerada a complexidade do feito, a pluralidade de vítimas e crimes, bem como a regular tramitação do processo e a ausência de desídia estatal. 5. A segregação cautelar mantém-se necessária para a garantia da ordem pública, em consonância com o art. 312 do Código de Processo Penal e com a jurisprudência desta Corte Superior. 6. Agravo regimental não provido”. (eDOC 20, p. 3-4)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime do art. 121, §2°, II, c/c o art. 14, II; art. 129, caput; art. 147; e art. 157, caput, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, bem como do art. 15 da Lei 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal.



    Informam que o paciente encontra-se preso cautelarmente desde 14 de junho de 2024. Alegam que há excesso de prazo na preventiva, haja vista que a defesa apresentou, em 20 de setembro de 2024, incidente de insanidade mental, o qual, até o momento não foi realizado. 



    Destacam que o Juízo de origem agendou a perícia apenas para o dia 9 de julho de 2025, o que comprova o excesso de prazo.



    Asseveram que os delitos eventualmente praticados pelo paciente decorreram de surto psicótico, de modo que não há fundamentação para a manutenção da segregação cautelar.



    Requerem a concessão da ordem de habeas corpus para a revogação da prisão preventiva, com a substituição por cautelares alternativas.



    É o relatório.



    Decido. 



    Colho do ato apontado como coator:



    “No caso, assim foi fundamentada a prisão (e-STJ fls. 51/52): 



    O caso denota a necessidade de uma investigação mais criteriosa em torno da ação delitiva do autuado. A despeito da sua primariedade, a gravidade dos fatos ora imputados, tendo o autuado dirigido sob o efeito de álcool, efetuado disparos de arma de fogo contra várias pessoas, causado vários acidentes de trânsito, inclusive com vítimas, estando uma delas internada em razão da gravidade dos ferimentos, bem como considerando não haver se quer indícios de que o autuado estava sob o efeito de drogas proveniente de caso fortuito ou força maior, entendo que a segregação cautelar deve ser mantida no sentido de verdadeira prevenção geral e como forma de fazer cessar a atividade delituosa. Diante desse quadro, a prisão do autuado mostra-se necessária, em que pese não constar antecedentes criminais em seu desfavor. Também fica claro que as medidas cautelares, alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP), não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais à gravidade do fato praticado.



    [...]



    Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fls. 27/30):



    [...]



    No caso, a gravidade em concreto dos delitos imputados – sobretudo a gravidade das lesões suportadas pelas vítimas - encontra-se descrita no Auto de Prisão em Flagrante e depoimentos colhidos, e reforça a conclusão quanto à sua periculosidade no caso concreto. Ora, o paciente é acusado de cometer crimes de tentativa de homicídio (uma vítima), lesão corporal (em relação a 3 vítimas), ameaça (uma vítima), tentativa de roubo (uma vítima) e disparo de arma de fogo em via pública, em concurso material. Em que pese a insurgência da defesa contra a manutenção da prisão preventiva, observa-se que não há alteração da situação fático que deu ensejo à medida constritiva, devidamente justificada para garantia da ordem pública em razão da gravidade das condutas perpetradas, vitimando várias pessoas. 



    [...]



    No presente caso, a decisão de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva destacando expressamente a gravidade concreta das condutas perpetradas, com destaque para a multiplicidade de vítimas, os diversos disparos de arma de fogo em via pública, os acidentes provocados e a ausência de causa fortuita a justificar tais atos. 



    Destacou-se o risco concreto à ordem pública verificada na sequência de atos imputados ao paciente, os quais se deram em distintos momentos e locais, atingindo diferentes vítimas. 



    Conforme consta dos autos, os fatos ocorreram, em diversos pontos da Região Metropolitana do Recife, entre as três e oito horas da manhã, e envolveram uma série de condutas violentas e sucessivas atribuídas ao paciente. Inicialmente, o paciente foi abordado por uma equipe de bombeiros civis enquanto dormia sobre um gramado considerado área de risco por conter fios de alta tensão. Diante da advertência feita pela bombeira civil, o paciente teria apontado uma arma de fogo em sua direção e, em seguida, desferido-lhe um chute nas costas. Ao deixar o local em seu veículo, ainda teria efetuado um disparo de arma de fogo contra os demais membros da equipe de bombeiros presentes no local. Posteriormente, o paciente teria realizado disparos com arma de fogo em via pública, de maneira aleatória e imotivada, tendo um dos projéteis atingido a perna direita de transeunte que passava pelo local. Na sequência, o paciente novamente efetuou disparos de arma de fogo, desta vez contra outra vítima, atingido-a na mão esquerda. A vítima somente não teve a vida ceifada porque conseguiu fugir do agressor e foi socorrida por terceiros. Ainda no mesmo dia, o paciente colidiu com diversos veículos, incluindo uma motocicleta conduzida por outra vítima, que sofreu ferimentos em decorrência do impacto. Em continuidade a sua empreitada, o paciente teria tentado subtrair o automóvel pertencente a Marcos Alberto da Silva Júnior, sendo impedido pela própria vítima, que conseguiu detê-lo até a chegada da guarnição da Polícia Militar, a qual deu voz de prisão e o conduziu à delegacia. Como se vê, a prisão preventiva foi mantida com base na existência de elementos concretos relacionados à gravidade das condutas imputadas ao paciente, conforme amplamente descrito na decisão recorrida. 



    As ações atribuídas ocorreram em sequência, envolvendo múltiplas vítimas, disparos de arma de fogo em via pública, tentativa de homicídio, tentativa de roubo e lesões corporais, denotando risco real à ordem pública. 



    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    [...]



    A alegação de que o paciente sofreria de transtornos psiquiátricos e teria atuado sob surto psicótico, não se encontra, até o momento, respaldada por laudo médico oficial conclusivo. O próprio Tribunal de Justiça de Pernambuco reconheceu a pendência do incidente de insanidade mental, determinando a manutenção da custódia até a conclusão dos exames técnicos, cuja perícia foi agendada para data futura.



    [...]



    No caso dos autos, todavia, foi demonstrada a necessidade custódia cautelar, de modo que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 



    [...]



    Em relação ao alegado excesso de prazo, a Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.



    [...]



    Com efeito, o réu foi preso em 15/6/2024. A denúncia foi oferecida em 21/6/2024 e recebida em 31/7/2024. Citado, o réu apresentou resposta à acusação, postulando a instauração de incidente de insanidade mental do paciente. Em 7/1/2025, foi determinada a instauração do referido incidente, sendo o exame de insanidade marcado para 9/7/2025. 



    No caso, eventual atraso na prestação jurisdicional está justificado na complexidade do feito que conta com vários fatos e vítimas, além do pedido de instauração de incidente de insanidade mental. Assim, não se verifica nenhuma desídia injustificada do Magistrado que vem impulsionando o feito. 



    Cumpre salientar que o paciente está sendo acusado da prática de homicídio qualificado tentado (uma vítima), lesão corporal (em relação a 3 vítimas), ameaça (uma vítima), roubo tentado (uma vítima) e disparo de arma de fogo em via pública. 



    Dada a ponderação entre o direito do réu preso à razoável duração do processo e o demonstrado interesse da coletividade na sua segregação cautelar, devido à consideração de que sua liberdade provisória representa enorme risco à ordem pública, observo ser razoável a manutenção da custódia”. (eDOC 13)



    Apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, quando a mora processual seja decorrência a) exclusivamente de diligências suscitadas pela acusação; b) da desídia do juízo processante; ou comprometa gravemente o princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII, segundo o consignado no RHC 241.218 AgR, rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 17.6.2024, e no HC 23.5060 AgR-AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.5.2024.



    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 240.270 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.6.2024).



    No caso concreto, consta dos autos que o réu foi preso em 15/6/2024. A denúncia foi oferecida em 21/6/2024 e recebida em 31/7/2024. Citado, o réu apresentou resposta à acusação, postulando a instauração de incidente de insanidade mental do paciente. Em 7.1.2025, o Juízo de origem considerou a necessidade de manutenção da prisão preventiva e determinou a instauração do referido incidente, sendo o exame de insanidade marcado para 9/7/2025. (eDOC 20)



    Desse modo, considerando a gravidade e complexidade dos crimes atribuídos ao paciente (homicídio qualificado tentado (uma vítima), lesão corporal (em relação a 3 vítimas), ameaça (uma vítima), roubo tentado (uma vítima) e disparo de arma de fogo em via pública) e a proximidade da data designada para a realização da perícia (9.7.2025), não é prudente a concessão da ordem, tendo em vista a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente